Tribunal: TJDFT
Processo: 0742950-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742950-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RHYAN LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ IMPETRANTE: ANTÔNIO CÉSAR DOS REIS MARRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO CÉSAR DOS REIS MARRA, advogado constituído, com OAB/DF no 27.958, em favor de RHYAN LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ, preso desde 28/7/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 53/54). Alega o impetrante que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação concreta na decisão judicial, conforme exigido pelo artigo 315 do Código de Processo Penal. Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, vínculo empregatício e filhos menores, sendo um deles com apenas cinco meses de idade. Argumenta que a prisão preventiva configura antecipação de pena, violando o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e defende a suficiência na aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sobretudo o monitoramento eletrônico. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a fixação de medidas cautelares alternativas, e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia nos autos no 0704509-63.2025.8.07.0008, imputando ao paciente a suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. (fls. 20/21). O periculum libertatis também ficou evidenciado pela forma de execução do crime, uma vez que, conforme consta nos documentos acostados aos autos, na madrugada do dia 11/6/2025, em via pública, o paciente aproveitando que a vítima estava desarmada e em inferioridade numérica, sem possibilidade de se defender e por não ter gostado do fato da vítima ter acelerado sua motocicleta e feito fumaça, desferiu-lhe golpes de faca. Neste contexto, o MM. Juiz do Tribunal do Júri do Paranoá, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 20/21): Considerando os elementos constantes dos autos, verifica-se que a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão robustamente demonstrados, em especial pelas provas testemunhais colhidas, pelos registros de videomonitoramento e pela confissão parcial do investigado, os quais indicam RHYAN LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ como autor do suposto crime de homicídio qualificado tentado, delito que se enquadra no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, preenchendo, portanto, os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela confirmação da materialidade delitiva e pelos indícios suficientes de autoria, consubstanciados em imagens, depoimentos presenciais e no reconhecimento seguro realizado em sede policial, que apontam o representado como autor da agressão. Já o periculum libertatis está caracterizado pela gravidade concreta da conduta, possivelmente praticada de forma súbita e desproporcional, em via pública, contra vítima indefesa, além do histórico de envolvimento do investigado em atos infracionais análogos a crimes graves, evidenciando periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva. Ressalta-se que a ação foi perpetrada na presença de diversas pessoas, sem qualquer receio de ser identificado, e que o representado se evadiu do local sem prestar socorro, havendo, ainda, indícios de que tentou se furtar à aplicação da lei penal, dificultando sua localização. Tais circunstâncias demonstram que não há medida cautelar diversa da prisão capaz de resguardar, de forma adequada, a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de RHYAN LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ, determinando-se a expedição do respectivo mandado e as comunicações de praxe ao Cartório de Distribuição do TJDFT, ao Instituto Nacional de Identificação, à Corregedoria da Polícia Civil do DF e aos demais órgãos competentes. Cumpra-se. (...) (grifo nosso). Feito pedido de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o d. Magistrado a quo indeferiu o pleito e manteve a constrição cautelar com a seguinte fundamentação (fls. 53/54): (...) Contudo, tais argumentos, embora revelem circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, não têm o condão de afastar os requisitos autorizadores da prisão preventiva, já devidamente reconhecidos por este Juízo quando da decretação da medida, especialmente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a instrução criminal. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no sentido de que condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para a revogação da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP. Assim, inexistindo alteração fática ou jurídica que modifique o cenário anteriormente analisado, a manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária e adequada à gravidade concreta dos fatos imputados. (...) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Quanto a alegação do paciente ser genitor de duas crianças menores de idade, tem-se que a pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável. Isso porque a imprescindibilidade da presença do paciente não restou demonstrada. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de outubro de 2025 16:07:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora